Tribunal: TJDFT
Processo: 0039134-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039134-86.2015.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 10084447): O IPTU, em regra, submete-se ao lançamento real direto, segundo critérios de cálculos e valores venais dos imóveis, listados em pauta de valores. No entanto, tratando-se de imóvel novo, adquirido em 2014, após, portanto, a Lei Distrital 4.721/11, último diploma a versar sobre a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do IPTU, admite-se o lançamento estimativo direto, com base nas informações cadastrais registradas na Secretaria de Estado de Fazenda. A Lei Distrital 5.389/14, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências, permitiu, para os imóveis não incluídos na pauta de valores venais, a tributação do IPTU com base no valor do imóvel cadastrado junto à Secretaria de Fazenda (art. 61, §3o), norma reproduzida no art. 69, §3o, da Lei Distrital 5.514/15, que cuidou das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. O lançamento estimativo direto, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal, encontra-se previsto, ainda, em outras normas, a saber, art. 19, do DL 82/66; arts. 6o, 7o e 16, do Dec. 28.445/07; art. 2o, da Lei Distrital 4.985/12; e art. 66, §3o, da Lei Distrital 5.164/13. Por outro lado, não há cogitar de ausência dos critérios utilizados para a apuração do imposto, nem em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto delimitados nos documentos de arrecadação (26; 50) os seguintes dados: a alíquota aplicável, a área do terreno, a área construída, a base de cálculo e o valor do imposto, bem como a inscrição do imóvel no cadastro imobiliário fiscal (51923742), os quais não foram oportunamente impugnados pelo contribuinte. Do excerto ora transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029